Tribunal: TJES
Processo: 0001961-10.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000606-21.2022.8.08.0014

APELANTE
:
LEANDRO TIAGO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CONCURSO FORMAL – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ -
DOSIMETRIA –
CONDUTA SOCIAL – PRÁTICA DE CRIMES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – VALORAÇÃO NEGATIVA – POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE ASSIMETRIAS NAS TRÊS FASES DA SENTENÇA
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Precedentes do STJ sobre o tema:

Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
. (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.

3.
Sobre a valoração negativa da conduta social, observo que não há assimetrias a serem corrigidas, posto que
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
. 8. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001961-10.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000606-21.2022.8.08.0014

APELANTE
:
LEANDRO TIAGO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CONCURSO FORMAL – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ -
DOSIMETRIA –
CONDUTA SOCIAL – PRÁTICA DE CRIMES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – VALORAÇÃO NEGATIVA – POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE ASSIMETRIAS NAS TRÊS FASES DA SENTENÇA
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Precedentes do STJ sobre o tema:

Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
. (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.

3.
Sobre a valoração negativa da conduta social, observo que não há assimetrias a serem corrigidas, posto que
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
. 8. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001961-10.2019.8.08.0002

APELANTE: ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
01961
-
10
.20
1
9
.8.08.00
02

AP
ELANTE
:
ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
122/133

proferida
pe
l
o MM. Juiz
de Direito da
2
ª Vara
de
Alegre
,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o Código Penal
(ameaça)
e art. 24-A da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
(descumprimento de medida protetiva)
,
n
a forma do
art. 69 do Código Penal
,
à pena definitiva de
01 (um) ano e
0
3

(
três
)
meses
de
detenção,
a ser cumprida em
regime
inicial

semi
aberto,
haja vista a reincidência.

Em razões de
fls.
137/141
,
a defesa d
o
recorrente
requer apenas
a
substituição do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, alegando que o requisito temporal da futura progressão, de 1/6, já está satisfeito. Busca ainda o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

C
ontr
arrazões
às
fls.
145/147
,

pel
o desprovimento do apelo,
seguido de
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido (ID
4834001
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, autoria e materialidade não foram objeto de discussão, restando a irresignação circunscrita à inadequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Consta que, condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses, o juízo fixou o regime inicial semiaberto, ao considerar a reincidência do réu.

Por sua vez, a defesa alega que o período em que o réu ficou preso preventivamente, de 109 (cento e nove) dias, é superior a 1/6 (um sexto) necessário para a progressão do regime, de forma que o apelante faz jus ao regime aberto, com medidas restritiva menos gravosas tais como a prisão domiciliar.

Pois bem.

Inicialmente, destaco o teor da

Súmula
nº
269 do
Tribunal da Cidadania,
segundo o qual é

“
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Também é certo que a fixação de regime inicial semiaberto pelo juízo, fundamentada na reincidência do réu, está em consonância com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal.

Entretanto, c
onsiderando o enunciado da
Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual
“admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”

e, considerando
que o
s
delito
s
praticado
s
pelo
recorrente
não se enquadra
m
no rol dos crimes hediondos ou equiparados, a regra objetiva para a progressão no regime prisional é a do art. 112 da
Lei de Execução Penal, significa dizer,
o cumprimento de um sexto da pena no regime em que se encontre,
razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.